Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa junto aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD 1.1. Nas razões recursais, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para admitir a realização de pesquisa via SISBAJUD e INFOJUD.
2. O feito de origem refere-se a ação de execução de título extrajudicial no qual o agravante busca a satisfação de débito referente ao “instrumento particular de confissão de dívida”.
3. O Sistema de Informações ao Judiciário INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 3.1. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos executados e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. 3.2. Precedente: “(...) 1. É importante frisar que a pesquisa Infojud se trata de meio para simplificar a busca de bens do devedor e à luz da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 4o, garantiu-se às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Além do mais, o artigo 6o estabelece, igualmente, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que seja atingida, em tempo razoável, uma decisão justa e efetiva. 2. A considerar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para otimizar o tempo e garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), através, inclusive, da simplificação dos procedimentos para localização e constrição de bens, mostra-se irrefutável que devem ser acessados quando requeridos pela parte e observados os pressupostos. 3. No, caso, salienta-se que já foram realizadas pesquisas ao BacenJud (Sisbajud) e Renajud. Desse modo, com lastro nos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, possibilita-se a consulta ao sistema Infojud.(...)” (07379061120238070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 6/12/2023).
4. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 4.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 4.2. Precedente: “(...) 2. É dever do juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Princípio da colaboração. 3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. (...)” (07498873720238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 15/3/2024).
5. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição online, na hipótese em que a última pesquisa ocorreu há mais de 6 anos
6. Recurso provido.